Tribunal: TJDFT
Processo: 0721060-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que afirme que os embargos foram opostos para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1°, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.